Tribunal: TJPA
Processo: 0805339-76.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805339-76.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA CARDOSO OHASHI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE CONFRONTO COM AS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO EXPEDIDAS PELA ANS. NÃO CABE AO PLANO DE SAÚDE LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO QUE SERÁ PRESCRITO, COMPETÊNCIA ESSA QUE PERTENCE AO PROFISSIONAL DA MEDICINA QUE ASSISTE O PACIENTE. JURISPRUDENCIA DO STJ. RISCO À SAÚDE E À VIDA EVIDENCIADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA.

1.
A orientação do STJ é no sentido de que: ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código Consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar (AgRg no AREsp n. 624.402/RJ, Relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe 26/3/2015);

2.
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805339-76.2019.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
MARIA DE FATIMA CARDOSO OHASHI

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED Belém Cooperativa de Trabalho Médico
,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Antecipação de Tutela (autos n° 0809319-98.2019.8.14.0301) oriunda da 5ª Vara Cível da Comarca de Belém, determinando que a operadora de plano de saúde forneça a medicação (Xolair) à autora, nos moldes e condições determinadas pelos médicos responsáveis.

Em suas razões (fls. 3/13), a agravante alega que não estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência.; que o plano de saúde é regulamentado pela lei nº 9.656/98 e submetido às regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS, à qual compete elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, bem como estabelecer as coberturas mínimas obrigatórias a serem asseguradas pelos planos de saúde.

Sustenta que a medicação requerida pela agravada é de uso domiciliar, cujo custeio não fica a cargo da operadora, mas sim do usuário, a teor do inciso II, alínea “d” do art. 12, e inciso VI do art. 10º da Lei nº 9.656/98.
Relata que,
nos casos de terapia medicamentosa, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias (art. 10, inciso VI), exceção feita apenas para os medicamentos antineoplásicos orais e para o controle de efeitos colaterais e adversos dos medicamentos antineoplásicos (art. 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”), o que não é o caso.

Frisa que agiu em total consonância com o disposto nos arts. 10 e 12 da Lei nº 9.656/1998, c/c arts. 2º, 15 e 20 da RN nº 428, de 2017, não havendo ilicitude na negativa do medicamento pleiteado, eis que as normas públicas que regulamentam a matéria garantem que não há cobertura obrigatória para o tratamento requerido por se tratar de indicação de medicamento para tratamento domiciliar.

Assevera a necessidade de
observância do princípio da legalidade e a separação entre os predicados que regulam o SUS e a assistência suplementar à saúde; que no regime complementar de saúde há a distinção entre saúde pública ilimitada e saúde privada, a qual é limitada ao avençado no contrato e submetida à norma regulamentadora, lei nº 9.656/98.

Sustenta que “não cabe ao judiciário estabelecer obrigações para além do disposto na norma e no contrato avençado entre as partes, contrato esse que foi elaborado nos estritos limites da lei que regula a Saúde Suplementar e aprovado pela autoridade competente”.

Requer a concessão de efeito suspensivo para desobrigar a agravante do custeio do medicamento requerido, postulando, ao final, pelo provimento do recurso, com reforma da decisão interlocutória guerreada.

Documentos referentes ao preparo juntados (fls. 148/49).

Distribuídos os autos sob minha relatoria.

Ao apreciar o requerimento de suspensão da liminar deferida, entendeu-se pela manutenção da decisão do juízo de primeiro grau (fls. 53/54).

Contrarrazões apresentadas (fls. 56/66), na qual a agravada pugna pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

Cinge-se a demanda acerca do cabimento ou não de obrigação de fazer imposta à agravante, consistente no fornecimento do medicamento
XOLAIR 150mg
à agravada indicado pela médica especialista da recorrida, porém supostamente não recomendado pela ANS para tratamento de asma de difícil controle.

Os requisitos legais à concessão da tutela antecipada de urgência vêm discriminados no art. 300, do CPC.
In
v
erbis:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil-2015, a tutela de urgência pode ser concedida diante da evidência concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A
probabilidade do direito
exige a verificação do grau de futuro provimento de mérito processual a favor da parte, sob o exame perfunctório possível nesta fase recursal.

Destaco que, a teor da Súmula 608 do STJ, in verbis: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”, a questão controvertida nos presentes autos deve ser apurada com base nas disposições do Código de Defesa do Consumidor-Lei 8.078/90, tendo em vista a inequívoca relação de consumo configurada.

Extrai-se do relatório médico acostado aos autos originais (Id. 8764457 - Pág. 1/2) que a agravada está em tratamento médico para asma de difícil controle e que já fez uso de vários medicamentos, vindo a apresentar melhora com referida medicação
e que, segundo o mesmo relato supra, expedido pela Dra. Nazaré Cardoso (pneumologista) – CRM 2911, esclarece que a medicação em referência é de uso restrito em hospital, pelo que solicita o seu fornecimento.

Analisando a matéria submetida à apreciação, verifico que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado sobre o tema, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA USO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE LIMITA A FORMA DE TRATAMENTO. SÚMULA 83/STJ. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 3. PRETENSÃO DA PARTE AGRAVADA DE CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE À MULTA DO ART. 1021, § 4º, DO CPC/2015. IMPROCEDÊNCIA. 4. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada por esta Corte, no sentido de que, "ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código Consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar"
(AgRg no AREsp n. 624.402/RJ, Relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe 26/3/2015
).
(grifei)

2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

3. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não ocorre no presente caso.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1348606/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 19/12/2018)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE SE TRATAR DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL. ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. USO FORA DA BULA (OFF LABEL). INGERÊNCIA DA OPERADORA NA ATIVIDADE MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS ANS. EXEMPLIFICATIVO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.

1. Ação ajuizada em 06/08/14. Recurso especial interposto em 09/05/18 e concluso ao gabinete em 1º/10/18.

2. Ação de obrigação de fazer, ajuizada devido à negativa de fornecimento da medicação Rituximabe - MabThera para tratar idosa com anemia hemolítica autoimune, na qual se requer seja compelida a operadora de plano de saúde a fornecer o tratamento conforme prescrição médica.

3. O propósito recursal consiste em definir se a operadora de plano de saúde está autorizada a negar tratamento prescrito por médico, sob o fundamento de que sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label), ou porque não previsto no rol de procedimentos da ANS.

4. Ausentes os vícios do art. 1.022, do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

5. A Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) estabelece que as operadoras de plano de saúde estão autorizadas a negar tratamento clínico ou cirúrgico experimental (art. 10, I).

6. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Resolução Normativa 338/2013, vigente ao tempo da demanda, disciplinando que consiste em tratamento experimental aquele que não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label).

7. Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo.
(grifei)

8. O caráter experimental a que faz referência o art. 10, I, da Lei 9.656 diz respeito ao tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica.

9. A ingerência da operadora, além de não ter fundamento na Lei 9.656/98, consiste em ação iníqua e abusiva na relação contratual, e coloca concretamente o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).

10. O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo. Precedentes.

11. A recorrida, aos 78 anos de idade, foi diagnosticada com anemia hemolítica autoimune, em 1 mês teve queda de hemoglobina de 2 pontos, apresentou importante intolerância à corticoterapia e sensibilidade gastrointestinal a tornar recomendável superar os tratamentos infrutíferos por meio da utilização do medicamento Rituximabe - MabThera, conforme devidamente registrado por médico assistente. Configurada a abusividade da negativa de cobertura do tratamento.

12. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios recursais.

(REsp 1769557/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

Nota-se que o STJ considera a importância do médico, profissional que acompanha o tratamento, que possui conhecimento científico e que, por certo, está capacitado para decidir qual o tratamento adequado tendo em vista a as necessidades e peculiaridades do paciente.

Destaque-se que o princípio da legalidade, suscitado pelo agravante, não está restrito a leis
stricto sensu
, mas abrangem também as decisões de tribunais superiores, os quais interpretam as normas e garantem a estabilidade das relações e segurança jurídica.

Nessa esteira, mostra-se o entendimento desta Corte:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO INDICADA PELO MÉDICO DO SEGURADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Mantida monocraticamente a decisão do juízo de origem que concedeu antecipação de tutela para compelir o plano de saúde a fornecer medicação ao paciente prescrita pelo médico, com fundamentos em precedentes do STJ.

2. Se o STJ reconhece o direito, parece-me evidente que existe o requisito da probabilidade do direito, necessário para a concessão da tutela provisória. 3. Agravo Interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Violação ao artigo 1.021, §1º, do CPC.

4. Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

(4136606, 4136606, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-12-01, Publicado em 2020-12-10)

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL N. 0833210-22.2017.8.14.0301 APELANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO APELADO: JOZIANE GONÇALVES COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CABE AO PROFISSIONAL MÉDICO DEFINIR QUAL MEDICAMENTO É PERTINENTE AO TRATAMENTO. CONTRATO REGIDO PELO CDC (ART. 47 DO CDC), O QUAL DEVE SEGUIR INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. MEDICAMENTO QUE DEVE SER FORNECIDO PELO PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(3125778, 3125778, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-26))

Nesse passo, entendo ser descabida a negativa de fornecimento do medicamento
XOLAIR 150mg
sob alegação de que não lhe cabe assitir o usuário em domicílio, mas somente no hospital, pois, conforme declarado pela profissional competente, o medicamento em questão é de uso restrito em hospital, o que obsta a aquisição pela agravada para uso doméstico.

Evidencia-se acertada a decisão do juízo
a quo
, uma vez que o remédio foi recomendado por profissional da área da saúde, com habilitação para tanto e responsável pelo quadro clínico da paciente; e, ainda, a demora na utilização do medicamento pode acarretarem risco à vida da paciente.

Restam, portanto, configurados os requisitos do art. 300 do CPC autorizadores da concessão da tutela de urgência.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento para manter a decisão agravada em seu teor.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 29/03/2021